Tribunal: TJDFT
Processo: 0705485-76.2025.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TEMOR NÃO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO.
1. O crime de ameaça (CP, art. 147) é formal e se consuma com a promessa de causar mal injusto e grave, independentemente da concretização do resultado naturalístico.
2. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, desde que corroborada por outros elementos, para garantir segurança jurídica e preservar a presunção de inocência (CF/88, art. 5o, LVII).
3. A jurisprudência do STJ orienta que a configuração do crime de ameaça exige que a promessa seja capaz de causar temor à vítima, não sendo necessária violência física (AREsp n. 2.417.156/DF).
4. No caso, a vítima não foi ouvida em sede policial nem em juízo, não solicitou medidas protetivas, declarou não se recordar dos fatos e afirmou não se sentir em risco, além de ter retomado o relacionamento com o acusado. Ouvida apenas no NERAV, disse que não se recordava dos fatos e que não se sentia em risco em relação ao réu.
5. Ausentes elementos que demonstrem intimidação ou perturbação da tranquilidade psíquica da vítima, não se configura o crime de ameaça.
6. O fato de o réu possuir outras passagens criminais por crimes graves não é suficiente para demonstrar a intimidação ou a perturbação da tranquilidade psíquica da vítima.
7. Recurso conhecido e provido.